Tribunal: TJSP
Processo: 0004728-51.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004728-51.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado EDUARDO MAIA DA SILVA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso, para CASSAR a decisão guerreada e determinar a retificação
do cálculo da pena, nos termos e limites acima estabelecidos. V.U." de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004728-51.2019.8.26.0509
COMARCA DE ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EDUARDO MAIA DA SILVA
VOTO No 49.248
Trata-se de agravo contra o decisum
copiado à fl. 44 (mantido à fl. 53), que homologou o cálculo de
liquidação de penas de EDUARDO MAIA DA SILVA, estabelecendo o
lapso temporal de 1/2 da reprimenda para a eventual obtenção do
livramento condicional, relativamente ao crime de associação para o
tráfico de drogas.
Alega o Parquet, em resumo, que o
sentenciado está cumprindo pena por infração ao artigo 35, da Lei de
Drogas, e por isso, deveria cumprir 2/3 da reprimenda que lhe foi
imposta, para fazer jus ao almejado livramento condicional. Diante
disto, postula a reforma da decisão (fls. 1/7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O recurso foi respondido (fls. 47/51).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 65/68.
É o relatório.
O reclamo procede.
Verifico que SILVA cumpre pena, inclusive,
por associação para o tráfico de narcóticos.

De acordo com o artigo 44 da Lei no
11.343/06, o livramento condicional para os criminosos condenados
por infração ao artigo 35 da Lei de Drogas dar-se-á “após o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico” (grifo meu).
Portanto, é descabida a concessão desse
benefício após o cumprimento de apenas 1/2 do castigo, nos termos do
artigo 83, inciso II, do Estatuto Repressivo, pois a legislação que rege
essa questão é a Lei de Drogas, que trouxe disposição expressa sobre
o assunto, visto que lex specialis derogat legi generali.
É esse, aliás, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre a questão:
“... embora o delito de associação ao
tráfico de drogas não integre o rol dos
delitos hediondos ou a ele equiparados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
persiste a necessidade de cumprimento
de 2/3 da pena para a obtenção do
livramento
condicional,
a
teor
do
disposto no parágrafo único do art. 44 da
Lei n. 11.343/2006, por se tratar de regra
determinada pela lei especial, que se
sobrepõe a regra geral (art. 83 do CP)"
(STJ - QUINTA TURMA - Habeas Corpus
381.202/SP,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS, DJe 04/05/2017).
Então,
concluo
que
está
correto
o
entendimento do Promotor de Justiça agravante.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para CASSAR a decisão guerreada e determinar a retificação
do cálculo da pena, nos termos e limites acima estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator